Tribunal: TJPA
Processo: 0037836-20.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037836-20.2017.8.14.0301

APELANTE: HENRIQUE JORGE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037836-20.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: HENRIQUE JORGE RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ EIRO DO NASCIMENTO

EMBARGADO: BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSTOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE JULGOU AGRAVO INTERNO, O QUAL MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE EM ÂMBITO RECURSAL. O EMBARGANTE DEIXOU DE MENCIONAR QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022/15 NA DECISÃO ORA EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EM RAZÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Não obstante a alegação da parte recorrente, no tocante o acometimento de doença incapacitante para o trabalho, verifica-se que os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO visam sanar os vícios previsto no art. 1.022 do CPC/15, no entanto, nenhum dos vícios em questão foram mencionados nas razões recursais, ou seja, não foi apontado pelo recorrente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material presente na decisão anteriormente proferida por esta turma de julgamento, quando do julgamento do agravo interno de id n.
12539177 - Pág. 1
/
5.

II –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037836-20.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: HENRIQUE JORGE RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ EIRO DO NASCIMENTO

EMBARGADO: BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

HENRIQUE JORGE RIBEIRO DA SILVA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão de id n.
10832754 - Pág.
1/ 10832748 - Pág. 1-2;
requerendo o PROVIMENTO dos presentes embargos, a fim de conceder a GRATUIDADE DA JUSTIÇA ao recorrente, eis que o mesmo não possui condições para a arcar com a custas judiciais por está impossibilitado para o trabalho em razão de câncer no estômago e tratamento quimioterápico. A parte embargada é BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Foram apresentadas contrarrazões aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, afirmando que o embargante tenta apontar a hipossuficiência, mas não logrou êxito em comprová-la. Ressaltando que o acometimento de doença, por si só, não permite a isenção para arcar com o preparo recursal.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037836-20.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: HENRIQUE JORGE RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ EIRO DO NASCIMENTO

EMBARGADO: BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇAO opostos por HENRIQUE JORGE RIBEIRO DA SILVA em face de decisão colegiada, que julgou o agravo interno, anteriormente interposto contra a decisão monocrática desta relatora, que indeferiu o pedido de justiça gratuita no âmbito recursal.

A decisão ora guerreada é a seguinte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM ÂMBITO RECURSAL. PEDIDO INDEFERIDO. A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA É RELATIVA. ART. 99, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CPC/15, E A SÚMULA 06 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. NO PRESENTE CASO, HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COLABORAM PARA O ENTENDIMENTO DE QUE O RECORRENTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. CONTUDO, MOSTRA-SE POSSÍVEL HAVER O PAGAMENTO DO PREPARO DE FORMA PARCELADA, EM TRÊS PARCELAS, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §6º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, o recorrente apresenta Embargos de Declaração contra decisão de id n.
12539177 - Pág. 1
/
5, a qual se trata do julgamento do agravo interno que manteve a decisão monocrática desta relatora, que entendeu pelo indeferimento da justiça gratuita ao apelante na seara recursal.

Na presente oportunidade o embargante informa que está acometido de doença – câncer no estômago – o que o impossibilita para o trabalho, de modo a afirmar não possuir condições para arcar com o preparo recursal.

Não obstante a alegação da parte recorrente, verifica-se que os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO visam sanar os vícios previsto no art. 1.022 do CPC/15, conforme norma supramencionada. Sendo que, no caso em tela, nenhum dos vícios em questão foram mencionados, ou seja, não foi apontado pelo recorrente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material presente na decisão anteriormente proferida por esta turma de julgamento, quando do julgamento do agravo interno de id n.
12539177 - Pág. 1
/
5

Sendo assim o presente recurso não deve ser conhecido. Neste aspecto vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.768.343/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INDICAÇÃO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA.

1.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. Hipótese em que a embargante utiliza-se do recurso integrativo exclusivamente para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais, não havendo sequer indicação de algum dos vícios previstos no dispositivo supramencionado.

3.
Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.723.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 6/4/2022.)

Dessa forma, diante da ausência da indicação, pelo embargante, dos vícios pertinentes ao cabimento dos Embargos de Declaração, nos termos do disposto no art. 1.022 do CPC/15, DEIXO DE CONHECER O PRESENTE RECURSO.

Por todo o exposto, DEIXO DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, considerando que a parte embargante utilizou-se desta via recursal sem apontar quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15, sendo incabível ainda este meio recursal para rediscussão de matéria.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/06/2023